Tribunal: STF
Processo: HC 249509
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA UNIDADE PRISIONAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO 
ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COM DIVERSAS FALTAS GRAVES NA SUA FICHA DISCIPLINAR. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.12.2024, por Diana Rodrigues Muniz, em benefício de Avelino Gonçalves Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.704.408/RJ por óbices formais (Súmulas ns. 7 e 83 do STJ). 



O caso 



    2. O paciente, apontado como líder da facção criminosa “Povo de Israel” (PVI), teve sua transferência para unidade prisional federal em outro Estado da Federação, determinada em 16.10.2023, “estabelecendo[-se] o prazo de 03 (três anos), enquanto permanecerem íntegros os fundamentos do deslocamento da competência, ou seja, os motivos de interesse da segurança pública” (doc. 7). 



    3. A defesa interpôs agravo em execução, indeferido em 25.4.2024 pela Oitava Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA PRESÍDIO FEDERAL. REQUER A DEFESA A CASSAÇÃO DA DECISÃO DA VEP, A FIM DE MANTER O APENADO EM UNIDADE PRISIONAL DO RIO DE JANEIRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    (...) Adveio decisão do Juízo agravado, em 16 de outubro de 2023, na qual a VEP deferiu os requerimentos encaminhados pela Secretaria de Estado de Polícia Civil, determinando a transferência definitiva do apenado à penitenciária federal, pelo período de três anos, enquanto permanecerem íntegros os motivos de interesse de segurança pública. Em que pese os argumentos formulado pela nobre defesa técnica, verifica-se que a decisão de transferência do agravante para estabelecimento prisional federal de outro Estado da Federação, está devidamente motivada e justificada, assim como a excepcionalidade da medida. No que tange a alegação de que o decisum utilizou-se do mesmo documento da ‘decisão conjunta’, cassada pelo Tribunal, importa notar que o Juízo agravado consignou ter dado cumprimento ao v. acórdão, prolatado pela Oitava Câmara Criminal, no Habeas Corpus nº 0046680-38.2023.8.19.0000, no qual determinava a análise detalhada e individual das condições pessoais do penitente, adotando o rito comum, com observância ao contraditório e à ampla defesa. Conforme o relatório da Inteligência, o penitente Avelino Gonçalves Lima, conhecido como ‘Alvinho’, é considerado um dos fundadores e líder da organização criminosa autodenominada Povo de Israel, cuja origem se deu no âmbito do sistema prisional fluminense e sua finalidade seria a de proporcionar aos seus membros (presos neutros, não faccionados ou expulsos de outras facções), proteção, poder e pertencimento a uma comunidade unida. A influência desta ORCRIM limita-se aos muros das prisões do Estado do Rio de Janeiro, diferente do que ocorre com outras facções, como o Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e Amigo dos Amigos. O referido grupo promove, no interior das penitenciárias, diversos crimes, como rebeliões, extorsões (através de celulares), tentativas de fugas, punição de seus membros, resistência e uso da força contra policiais penais. O PVI teria se estabelecido em 13 (treze) unidades prisionais.



    Segundo a decisão agravada, não restam dúvidas quanto à atuação do réu Avelino no seio da referida organização criminosa, sendo ele identificado como ‘primeira voz’ e suposto detentor de poder de mando. O Julgador de primeiro grau destacou que, consoante dados da Inteligência, ‘Atualmente, Avelino encontra-se custodiado na Cadeia Pública José Antônio de Costa Barros (SEAPJB), situado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Avelino, como já exposto neste relatório, é liderança de uma organização criminosa bem estruturada. Um apenado com tamanha influência e periculosidade, acautelado em seu estado de origem, dispõe de diversos recursos para que continue exercer suas práticas criminosas, mas de forma mais eficiente e efetiva se comparada a um acautelamento em outro estado da federação, em Presídio Federal.’ Não bastasse isso, verifica-se da Transcrição da Ficha Disciplinar que o agravante ostenta diversas faltas graves. É cediço que a remoção dos líderes de facções, para presídios em outra Unidade da Federação, interfere na organização e estrutura criminosa. Depreende dos fundamentos expendidos pela autoridade judicial, que a decisão atacada encontra-se amparada nos artigos 3º e 10, § 1º, da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, que dispõem acerca da transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, permitindo-se, inclusive, a prorrogação da permanência pelo período de 3 (três) anos. A função de liderança exercida em ORCRIM constitui, por si só, fundamento suficiente para o deferimento da medida, nos termos do artigo 3º, I, do Decreto nº 6.877/2009, ipsis litteris. Cumpre mencionar, ainda, que o cumprimento da pena em unidade prisional da preferência do interno ou, até mesmo, próximo ao seio familiar, não é um direito absoluto, podendo ser ultrapassado por decisão do juízo da execução, sobretudo se fundamentado no resguardo da ordem pública. Assim, o interesse da segurança pública impõe ao Estado o prosseguimento das medidas de enfrentamento do crime organizado, diante do relatório que acompanhou o requerimento 
da Secretaria de Estado de Polícia Civil, estando a decisão 
agravada suficientemente fundamentada. AGRAVO DESPROVIDO” 
(doc. 10). 



    4. Contra o julgado foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem por óbices formais (Súmulas ns. 7 e 83/STJ), ensejou a interposição de agravo em recurso especial (AREsp n. 2.704.408/RJ), não conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 15.8.2024. (doc. 13). A decisão foi mantida em 21.11.2024 pela Quinta Turma daquele Tribunal, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 07/STJ, N.83/STJ E 182/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo atende ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. III. Razões de decidir 



    3. O agravo não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, especialmente a Súmula 83/STJ. 



    4. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que exige impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida. 



    5. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo. IV. 



    Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido” (doc. 22).



    5. Contra o julgado, impetra-se o presente habeas corpus, insurgindo-se a impetrante contra o não conhecimento do recurso especial e afirmando que “não estão presentes os requisitos autorizadores da transferência do paciente para presídio federal de segurança máxima. Logo, constatando a ilegalidade, nada impede que esta Corte conceda a ordem de ofício para determinar o retorno do paciente ao Rio de Janeiro” (fl. 6 doc. 1).



    Sustenta que o relatório de inteligência mencionado na decisão de transferência do paciente “não informa de onde foram retiradas as informações nele contidas[, tendo sido] baseado em matérias jornalísticas” (fl. 17, doc. 1), afirmando que “a decisão teve cunho político (e não jurídico)”.



    Ressalta que as diversas faltas graves na ficha disciplinar do paciente “não justificam a transferência para presídio federal de segurança máxima” 
(fl. 23, doc. 1). 



    Alega que, “além de não estarem presentes os requisitos que autorizam a transferência para presídio federal, o paciente está sendo mantido em situação análoga ao RDD, por prazo indeterminado, por não haver local na unidade prisional para presos sem facção criminosa” (fl. 61, doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante do exposto, requer a concessão da liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou a transferência do paciente Avelino Gonçalves Lima para unidade prisional federal 
até o julgamento do mérito da presente ação mandamental, determinando-se, ainda, o retorno do apenado ao Rio de Janeiro. No mérito, requer a concessão da ordem, a fim de que seja cassada a decisão de transferência acima mencionada” (fl. 62, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Pretende-se, nesta ação, a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial 
n. 2.704.408/RJ, por óbices formais (Súmulas 7, 83 e 182/STJ).



    7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Não há fundamento jurídico para o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para sua admissão quanto à pretensão deduzida nesta impetração.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as instâncias ordinárias, com amparo em detalhado relatório de inteligência e anuência do Ministério Público estadual, concluíram pela necessidade de transferência do paciente para presídio federal em unidade da Federação diversa do Rio de Janeiro, assentando, entre outros apontamentos, a prática de faltas graves (inclusive motim), além de ser o condenado líder da organização criminosa “Povo de Israel” (PVI), que estaria controlando vários presídios no sistema prisional fluminense. Extrai-se da decisão de primeira instância:



    “(...) 4. A orcrim Povo de Israel foi identificada no âmbito do Sistema Prisional Fluminense, na qual verificou-se a estrutura hierárquico piramidal, com divisão de tarefas entre os membros da organização, admissão e expulsão de membros, diversificação de atividades, além de obtenção de vantagens ilícitas por meio da prática de crimes de extorsão através de celulares utilizados dentro do ambiente prisional. 



    5. Com o passar dos anos foram implementadas novas logísticas operacionais no Sistema Prisional Fluminense que consideraram o ingresso significativo de presos denominados sem facção (neutros), o que resultou na atual realocação de 13 (treze) unidades prisionais (UP) para este efetivo carcerário (neutros). 



    6. Assim sendo, passaram a custodiar presos neutros as seguintes unidades prisionais: Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO), Presídio Nelson Hungria (SEAPNH), Cadeia Pública Inspetor José Antônio da Costa Barros ( SEAPJB), Cadeia Pública Joaquim Ferreira (SEAPJFS), Instituto Penal Plácido Sá Carvalho (SEAPPC), Instituto Penal Benjamin de Morais Filho (SEAPBM), Presídio Evaristo de Morais (SEAPEM), Presídio Milton Dias Moreira (SEAPMM), Cadeia Pública Cotrin Neto (SEAPCN), Cadeia Pública Inspetor Luís Fernandes Bandeira Duarte (SEAPBD), Presídio Tiago Teles de Castro Domingues (SEAPTD), Cadeia Pública Juíza de Direito Patrícia Lourival Acioli (SEAPJP), Instituto Penal Edgard Costa (SEAPEC), Presídio Hélio Gomes (SEAPHG), Presídio Romeiro Neto (SEAPRN) e Presídio Diomedes Vinhosa Muniz (SEAPVM). 



    7. A supracitada reformulação na alocação de presos sem facção teria trazido reflexos para o efetivo carcerário destas unidades prisionais, visto que, diferentemente do que se evidencia em unidades prisionais de alocação de presos faccionados, não se identificou naquelas (de neutros) a existência de lideranças intramuros que estabelecessem uma denominada ‘ordem hierárquica entre os reclusos’. 



    8. Nesse sentido, o grupo criminoso PVI teria encontrado a oportunidade de arregimentar para o seu grupo, além dos presos sem facção, outros presos expulsos de facções (principalmente o CV), supostamente valendo-se daquelas unidades prisionais designadas para a custódia de presos sem facção, denominados neutros.



      9. Dessa forma, o PVI teria se estabelecido em 13 (treze) unidades prisionais do Sistema Prisional Fluminense, dentre aquelas já designadas para a custódia de presos sem facção, a saber: SEAPNH, SEAPJB, SEAPPC, SEAPBM, SEAPEM, SEAPMM, SEAPCN, SEAPBD, SEAPTD, SEAPJP, SEAPEC, SEAPHG, SEAPRN. Estas 13 unidades prisionais passaram a ser denominadas pelo PVI como ‘as 13 aldeias’. 



    10. Dados de inteligência relacionados levaram a identificar a estrutura hierárquica no âmbito do PVI, o qual perpassa por uma logística similar a encontrada em unidades prisionais que alocam presos faccionados, ou seja, a presença de presos apontados como lideranças do grupo criminoso, que no PVI são identificados como ‘primeira voz’, suposto detentor de poder de mando, e demais presos identificados como ‘comissões’, porta-vozes das lideranças nos desígnios do grupo criminoso no âmbito de cada unidade prisional. 



    11. No que diz respeito à organização criminosa Povo de Israel, tais dados revelaram que a liderança é exercida por Avelino Gonçalves Lima, vulgo “Alvinho” (fls. 4-5, doc. 7). 



    Nessa mesma linha, o acórdão do Tribunal de origem que manteve a decisão de transferência:



    “Em que pese os argumentos formulado pela nobre defesa técnica, verifica-se que a decisão de transferência do agravante para estabelecimento prisional federal de outro Estado da Federação, está devidamente motivada e justificada, assim como a excepcionalidade da medida. 



    No que tange a alegação de que o decisum utilizou-se do mesmo documento da ‘decisão conjunta’, cassada pelo Tribunal, importa notar que o Juízo agravado consignou ter dado cumprimento ao 
v. acórdão, prolatado pela Oitava Câmara Criminal, no Habeas Corpus nº 0046680-38.2023.8.19.0000, no qual determinava a análise detalhada e individual das condições pessoais do penitente, adotando o rito comum, com observância ao contraditório e à ampla defesa (seqs. 57.1 e 59.1 dos autos da Execução). 



    Conforme o relatório da Inteligência, o penitente Avelino Gonçalves Lima, conhecido como ‘Alvinho’, é considerado um dos fundadores e líder da organização criminosa autodenominada Povo de Israel, cuja origem se deu no âmbito do sistema prisional fluminense, e sua finalidade seria a de proporcionar aos seus membros (presos neutros, não faccionados ou expulsos de outras facções), proteção, poder e pertencimento a uma comunidade unida. A influência desta ORCRIM limita-se aos muros das prisões do Estado do Rio de Janeiro, diferente do que ocorre com outras facções, como o Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e Amigo dos Amigos. O referido grupo promove, no interior das penitenciárias, diversos crimes, como rebeliões, extorsões através de celulares, tentativas de fugas, punição de seus membros, resistência e uso da força contra policiais penais. O PVI teria se estabelecido em 13 (treze) unidade prisional. 



    Segundo a decisão agravada, não restam dúvidas quanto à atuação do réu Avelino no seio da referida organização criminosa, sendo ele identificado como ‘primeira voz’ e suposto detentor de poder de mando.



    O Julgador de primeiro grau destacou que, consoante dados da Inteligência, ‘Atualmente, Avelino encontra-se custodiado na Cadeia Pública José Antônio de Costa Barros (SEAPJB), situado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Avelino, como já exposto neste relatório, é liderança de uma organização criminosa bem estruturada. Um apenado com tamanha influência e periculosidade, acautelado em seu estado de origem, dispõe de diversos recursos para que continue exercer suas práticas criminosas, mas de forma mais eficiente e efetiva se comparada a um acautelamento em outro estado da federação, em Presídio Federal.’



    Não bastasse isso, verifica-se da Transcrição da Ficha Disciplinar que o agravante ostenta diversas faltas graves (edoc 2, 
fls. 207/210). 



    É cediço que a remoção dos líderes de facções, para presídios em outra Unidade da Federação, interfere na organização e estrutura criminosa. 



    Depreende dos fundamentos expendidos pela autoridade judicial, que a decisão atacada encontra-se amparada nos artigos 3º e 10, § 1º, da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008 



    A função de liderança exercida em ORCRIM constitui, por si só, fundamento suficiente para o deferimento da medida, nos termos do artigo 3º, I, do Decreto nº 6.877/2009, ipsis litteris: (...)



    Cumpre mencionar, ainda, que o cumprimento da pena em unidade prisional da preferência do interno ou, até mesmo, próximo ao seio familiar, não é um direito absoluto, podendo ser ultrapassado por decisão do juízo da execução, sobretudo se fundamentado no resguardo da segurança pública. No mesmo sentido, decidiu o STF: ‘O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de “critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública” (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).’ (HC 226639 AgR – Primeira Turma – Relator: Min. ROBERTO BARROSO – Julgamento: 15/08/2023 – Publicação: 18/08/2023) 



    Assim, o interesse da segurança pública impõe ao Estado o prosseguimento das medidas de enfrentamento do crime organizado, diante do relatório que acompanhou o requerimento da Secretaria de Estado de Polícia Civil, estando a decisão agravada suficientemente fundamentada” (fls. 8-12, doc. 10). 



    10. As instâncias ordinárias, com amparo nas circunstâncias fáticas do caso em exame, assentaram de forma fundamentada a necessidade de transferência do paciente para unidade prisional federal. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus: 



    11. Os alegados vícios no cumprimento dessa decisão foram suscitados de forma inédita na presente impetração, não tendo sido objeto de manifestação pelas instâncias antecedentes, nem mesmo no recurso especial interposto. Mostra-se, assim, incabível seu exame per saltum, para evitar-se inadequada supressão de instâncias, que, inclusive, poderia ser prejudicial ao acusado, no caso de denegação de ofício da ordem por este Supremo Tribunal.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora